Tribunal: TJDFT
Processo: 0008191-85.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRETENSÃO RELATIVA A ALUGUÉIS DE PRÉDIOS URBANOS OU RÚSTICOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO APÓS UM ANO DA SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO DE SUSPENSÃO. LEI N. 14.195/2021. ALTERAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. INAPLICABILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL). INCIDÊNCIA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil (CPC), extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial deste prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo.
2. O art. 921, do CPC, teve sua redação alterada pela Lei 14.195 de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente. Na redação anterior, o termo inicial para contagem da suspensão era a data da decisão de suspensão proferida pelo juízo da causa. Com a nova lei o termo inicial passar a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei no 14.195 de 2021).
3. Para determinar a incidência da nova lei, há três cenários possíveis: 1) a execução na qual o prazo prescricional já se iniciou: esta não será afetada pela Lei 14.195/2021; 2) a execução na qual o prazo prescricional não se iniciou pois o processo está suspenso: neste caso, apenas começa a contar o prazo prescricional depois do prazo de suspensão; 3) por fim, as execuções nas quais não foi determinada a suspensão e, consequentemente, o prazo prescricional não foi iniciado, até agosto de 2021, incide a Lei 14.195/21 - o prazo prescricional deve se iniciar a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. No caso, como a suspensão já tinha ocorrido e o prazo prescricional se iniciado antes da alteração da norma, deve ser aplicada a redação anterior do art. 921 do CPC.
5. A presente ação executiva foi lastreada em contrato cédula bancária, o que enseja a aplicação do prazo prescricional de 3 anos, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal (STF), que estipula, para a prescrição executória, idêntico prazo para o ajuizamento da ação (de execução, no caso); e, ainda, consoante dispõe o artigo 206-A do Código Civil, segundo o qual "a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão".
6. Embora a pretensão executória esteja prescrita, a sentença do juízo está equivocada acerca dos lapsos temporais. No período compreendido entre 26/03/2019 e 12/03/2020, computa-se a contagem do tempo para fins de prescrição. No entanto, com a nova determinação de suspensão do feito (em 12/03/2020), não há que se contabilizar o período compreendido entre 12/03/2020 e 12/03/2021, de modo que a contagem da prescrição só voltou a correr da última data. Assim, o prazo de 3 anos da prescrição intercorrente operou-se em 26/03/2023.
7. Recurso conhecido e não provido